Tribunal: TJES
Processo: 5003116-43.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-17

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003116-43.2025.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
LUDMILA RIBEIRO CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de dependente químico em clínica especializada, às expensas do SUS, e condenou solidariamente o Estado e o Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de internação compulsória quando inexistente pretensão resistida ou negativa administrativa ao pedido formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação compulsória constitui medida excepcional e somente pode ser efetivada mediante autorização judicial, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, o que torna necessária a propositura da ação judicial.
O procedimento de internação compulsória integra as atribuições do Estado do Espírito Santo no âmbito do SUS, conforme o art. 3º da Lei nº 10.216/2001 e a Portaria SESA nº 90-R/2014.
No caso concreto, restou demonstrado, por laudo médico circunstanciado, o grave quadro clínico do paciente, com diagnóstico psiquiátrico associado ao uso abusivo de substâncias psicoativas, recusa ao tratamento ambulatorial e risco à própria vida.
Não houve resistência administrativa ou processual por parte do Estado do Espírito Santo ou do Município de Marataízes ao pedido de internação compulsória formulado na inicial.
O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios apenas à parte que deu causa à instauração do processo, o que não se verifica quando o ente público não se opõe à pretensão deduzida.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta que, em demandas de saúde sem pretensão resistida, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
A internação compulsória, por depender exclusivamente de autorização judicial, não caracteriza resistência estatal apta a ensejar condenação em honorários advocatícios.
Na ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa em demandas de saúde, aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação do ente público em honorários sucumbenciais.
A responsabilidade estatal pela prestação do serviço de saúde não implica, por si só, dever de arcar com honorários advocatícios quando não houver oposição ao pedido judicial.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003116-43.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

APELADO: LUDMILA RIBEIRO CAMPOS DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003116-43.2025.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
LUDMILA RIBEIRO CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de dependente químico em clínica especializada, às expensas do SUS, e condenou solidariamente o Estado e o Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de internação compulsória quando inexistente pretensão resistida ou negativa administrativa ao pedido formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação compulsória constitui medida excepcional e somente pode ser efetivada mediante autorização judicial, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, o que torna necessária a propositura da ação judicial.
O procedimento de internação compulsória integra as atribuições do Estado do Espírito Santo no âmbito do SUS, conforme o art. 3º da Lei nº 10.216/2001 e a Portaria SESA nº 90-R/2014.
No caso concreto, restou demonstrado, por laudo médico circunstanciado, o grave quadro clínico do paciente, com diagnóstico psiquiátrico associado ao uso abusivo de substâncias psicoativas, recusa ao tratamento ambulatorial e risco à própria vida.
Não houve resistência administrativa ou processual por parte do Estado do Espírito Santo ou do Município de Marataízes ao pedido de internação compulsória formulado na inicial.
O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios apenas à parte que deu causa à instauração do processo, o que não se verifica quando o ente público não se opõe à pretensão deduzida.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta que, em demandas de saúde sem pretensão resistida, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
A internação compulsória, por depender exclusivamente de autorização judicial, não caracteriza resistência estatal apta a ensejar condenação em honorários advocatícios.
Na ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa em demandas de saúde, aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação do ente público em honorários sucumbenciais.
A responsabilidade estatal pela prestação do serviço de saúde não implica, por si só, dever de arcar com honorários advocatícios quando não houver oposição ao pedido judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003116-43.2025.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
LUDMILA RIBEIRO CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença (ID 17660392), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência nº 5003116-43.2025.8.08.0069, ajuizada por LUDMILA RIBEIRO CAMPOS DE OLIVEIRA, através da Defensoria Pública, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o Município e o Estado a fornecerem ao beneficiário ALEXANDRO SIMÕES RIBEIRO tratamento em clínica especializada, compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC.

Sustenta o Estado do Espírito Santo que: (1) não se opôs à pretensão de mérito desde a origem, de modo que a sentença aplicou de forma inadequada o art. 85, caput, e § 10, do CPC, relativos aos princípios da sucumbência e da causalidade; (2) o apelante não deu causa à lide, em razão da ausência de interesse processual do autor, pois não houve negativa administrativa quanto à oferta do serviço médico requerido, circunstância que afasta a aplicação do princípio da causalidade (art. 85, § 10); (3) tendo em vista que o apelante não deu causa ao ajuizamento da ação e não apresentou resistência ao pedido de mérito, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, especialmente porque não se opôs aos termos da exordial.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

O Município de Marataízes não apresentou contrarrazões e nem recurso de apelação.

Requer o apelante o provimento do recurso para reformar a sentença excluindo sua condenação em honorários advocatícios.

A sentença recorrida atribuiu ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade prioritária pelo cumprimento do provimento jurisdicional, consignando que o Município de Marataízes somente será acionado caso comprovada a recalcitrância do Estado no cumprimento da obrigação. Julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o Município e o Estado a fornecerem ao beneficiário tratamento em clínica especializada, com todas as despesas custeadas pelo SUS. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC.

A internação compulsória é procedimento padronizado pelo SUS e de responsabilidade do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 10.216/2001, art. 3º).

E tendo em vista que a internação compulsória somente é possível mediante autorização judicial (Lei nº 10.216/2001, art. 6º, inc. III), a autora LUDMILA RIBEIRO CAMPOS DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação em face de seu tio, ALEXANDRO SIMÕES RIBEIRO, do Município de Marataízes e do Estado do Espírito Santo, pois seu tio é dependente químico e faz uso abusivo de drogas, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, especialmente pelo laudo acostado ao ID 76820168, elaborado pela médica Dra. Larissa Araújo Tognere (CRM-ES 11365).

Consta do referido documento que o paciente, diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo com surto psicótico, associado ao uso de múltiplas drogas (CID-10: F31,3+ F19,2), apresentando piora gradativa do quadro, não faz uso das medicações de foma regular, não Consegue parar de fazer uso por conta própria e tem aumentado o consumo diário com tentativa de suicídio. Está em situação de rua há uma semana, não aceita o tratamento ambulatorial. Ultima internação ha 30 dias Apresentando piora da situação clínica com agressividade e distúrbio de comportamento, recusando tratamento para tal condição.

Trata-se, portanto, de ação necessária, da qual a apelada LUDMILA RIBEIRO CAMPOS DE OLIVEIRA se valeu para possibilitar a internação compulsória de seu tio, dependente químico, na qual o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes não apresentaram resistência, conforme se observa no processo de piso.

Acresça-se que, a despeito da solidariedade entre os entes públicos consagrada pela Constituição Federal, a jurisprudência pátria não equiparou tal solidariedade constitucional à escolha da pessoa contra a qual se pretende litigar, especialmente após a reforma do Sistema Único de Saúde e o julgamento do Tema 793 pelo STF, bem como à luz dos parâmetros posteriormente fixados na decisão que concedeu a antecipação de tutela no RE 1.366.243 – Tema 1.234 (item 5.1).

A tese firmada pelo C. STF impõe ao julgador o dever de direcionar a execução da obrigação, de modo a otimizar o funcionamento do sistema, resguardar o erário e observar as regras internas de repartição de competências:

Tema 793 – Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta linha de intelecção, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em razão de doenças mentais, seja decorrente do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, é atribuição do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014. Assim, não é possível imputar ao Município a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência atribuída à unidade federativa estadual para o fornecimento do tratamento.

Por outro lado, ao conceituar a internação psiquiátrica, o art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.216/2001 esclarece que a modalidade compulsória é aquela determinada judicialmente, realizada mediante laudo circunstanciado e independentemente da concordância do paciente.

Esclareça-se, outrossim, que a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores consagra o princípio da causalidade nos casos envolvendo demandas de saúde em que o ente público não oferece resistência administrativa ou processual à pretensão autoral.

Na hipótese, verifica-se a ausência de resistência tanto por parte do Estado do Espírito Santo quanto do Município de Marataízes ao pedido formulado na exordial, razão pela qual se aplica o princípio da causalidade para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJES – Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025) destaquei

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I – É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir-lhe o desconforto causado pela enfermidade.

II – A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.

III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.

IV – Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos.

(TJ/ES. Apelação Cível nº5000844-04.2022.8.08.0030. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 27/03/24). destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva.

3.Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.

(TJ/ES. APELAÇÃO Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação 12/04/24).

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia dou provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a sentença e excluir a condenação dos entes de direito público ao pagamento das verbas sucumbenciais.

E, por tal razão, inexistindo o ônus em instância singela, descabe a análise quanto aos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.